Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. REFORMATION IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário.
2. Não merece acolhida a pretensão do credor agravante de majoração do percentual penhorado do salário do devedor, quando sequer seria possível a penhora realizada, diante da ausência de comprovação pelo credor, de forma analítica, da situação econômica do devedor, que justificasse a excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Decisão mantida com fundamento no princípio que veda reformation in pejus.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.